Tribunal: TJMT
Processo: 1027779-29.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA SANTANA DA GUIA ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 007.677.021-40 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria, em relação ao mérito da ação, sob o argumento de que suposta aplicação da Súmula 385 do STJ é equivocada.

3. Ocorre que o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pela Embargante em sua petição inicial e a condenou em litigância de má-fé, enquanto, em grau Recursal essa Turma manteve o entendimento da regularidade da contratação e afastou a condenação em litigância de má-fé.

4. Nesse sentido, verifico que a Embargante apresenta matéria que sequer foi objeto recursal ou fundamentação para a improcedência dos pedidos.

5. Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Condeno o Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021